Tribunal: TJBA
Processo: 0019145-54.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019145-54.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUBENS WALTER MACHADO FILHO, Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, MARCIO SEBASTIAO AGUIAR

APELADO: GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA VIEIRA MOREIRA, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO, ELIANA ALO DA SILVEIRA, RONALDO DE JESUS, JULLIA CRISTINA DA SILVA CATHARINO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Ação regressiva por sub-rogação promovida por seguradora. Transporte marítimo de carga. Incidência do prazo prescricional especial de um ano previsto no Decreto-Lei nº 116/1967. Termo inicial na data do pagamento da indenização securitária. Prescrição reconhecida. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da ação regressiva proposta por seguradora em face de transportadora marítima, fundada no art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967, visando ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos à carga, sustentando a apelante que o prazo anual seria inaplicável por lhe assistir direito próprio decorrente da sub-rogação, sujeito ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada está sujeita ao prazo prescricional anual previsto no art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967; e (ii) estabelecer se o termo inicial desse prazo é a data do pagamento da indenização securitária ao segurado.

III. Razões de decidir

3.A legislação específica aplicável ao transporte marítimo — especialmente o Decreto-Lei nº 116/1967 — estabelece prazo prescricional anual para ações por danos à carga, aplicável inclusive à seguradora sub-rogada, por se tratar de norma especial que prevalece sobre o regramento geral do Código Civil.

4.A sub-rogação transfere à seguradora os direitos e limitações que incumbiam ao segurado, inclusive quanto ao prazo prescricional, nos termos dos arts. 346 e 786 do Código Civil. Não há direito autônomo da sub-rogada desvinculado do contrato original de transporte.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da ação regressiva tem início na data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme o princípio da
actio nata
.

6.No caso concreto, o ajuizamento da ação mais de dois anos após o pagamento da indenização caracteriza a prescrição da pretensão ressarcitória, inexistindo causas suspensivas ou interruptivas reconhecidas nos autos.

7.O reconhecimento da prescrição obsta a análise do mérito da pretensão indenizatória, tornando irrelevantes os fundamentos relativos à responsabilidade da transportadora pelo extravio da carga.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0019145-54.2005.8.05.0001
, em que é apelante

ACE SEGURADORA S.A.

e apelados
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA.
e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.